Tribunal: STF
Processo: HC 211038
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-10
Data de publicação: 2022-01-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de concussão. Prisão preventiva. Não exaurimento da instância antecedente. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior. Negativa de seguimento.



 



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Matheus Amélio de Souza Bazzi e outro em favor de Leandro Levinali Ecco, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 715.438/MT (evento 104).



    O Paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do crime de concussão, tipificado no art. 316 do Código Penal (evento 12, fl. 144).



    Extraio do ato dito coator:



    “(...). Decido. 



    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário. 



    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido de liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade, conforme demonstra o seguinte julgado: (...). 



    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’



    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete, pois da decisão monocrática constou (fls. 334-335): 



    Inicialmente, anota-se que seria a hipótese permissiva de conhecimento em Plantão Judiciário, conforme art. 1º, §1º, 'a' e ‘c’, da Resolução 10/2013 deste egrégio Tribunal de Justiça, pois versa a causa de pedir sobre a liberdade do paciente. Diz-se seria porque, nada obstante tal possibilidade existe uma peculiaridade no caso concreto que impede seu processamento neste período, ou seja, a existência dos Habeas Corpus n. 1022013- 61.811.0000; possuem as mesmas partes, bem como semelhante causa de pedir e pedido, distribuídos anteriormente ao Des. RUI RAMOS RIBEIRO. Além disso, os requisitos e fundamentos das prisões já foram objeto de exame pelo Desembargador RUI RAMOS RIBEIRO, quando da análise do liminar nos Habeas Corpus n. 1022013-61.811.0000 em 14/12/2021, ocasião em que foi indeferida a ordem liminar. 



          Ante o exposto, com fundamento no art. 21, XIII, c, c/c o art. 210 do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus.” 



    No presente writ, a Defesa pugna pelo afastamento da Súmula 691/STF. Alega, em síntese, inidônea a fundamentação do decreto prisional, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Sustenta falta de contemporaneidade entre a prisão cautelar e os fatos imputados ao Paciente. Aponta a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Requer, em medida liminar e no mérito, seja determinada a análise do pedido de liminar em writ pela Corte Estadual e, sucessivamente, a suspensão dos efeitos do decreto prisional com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas. 



    É o relatório.



    Decido.



    Há óbice ao conhecimento do presente writ, uma vez não esgotada a jurisdição do Tribunal Superior antecedente. O ato impugnado é decisão monocrática e não o resultado de julgamento colegiado. 



    O exaurimento da instância no Tribunal Superior é condição para instaurar a competência desta Suprema Corte com base nos artigos 102, I, ‘i’, e 102, II, ‘a’, da Constituição Federal. Como bem enfatizado pelo saudoso Ministro Teori Zavascki “o exaurimento da jurisdição e o atendimento ao princípio da colegialidade, pelo tribunal prolator, se dá justamente mediante o recurso de agravo interno, previsto em lei, que não pode simplesmente ser substituído por outra ação de habeas corpus, de competência de outro tribunal. A se admitir essa possibilidade estar-se-á atribuindo ao impetrante a faculdade de eleger, segundo conveniências próprias, qual tribunal irá exercer o juízo de revisão da decisão monocrática: se o STJ, juízo natural indicado pelo art. 39 da Lei 8.038/1990, ou o STF, por via de habeas corpus substitutivo. O recurso interno para o órgão colegiado é, em verdade, medida indispensável não só para dar adequada atenção ao princípio do juiz natural, como para exaurir a instância recorrida, pressuposto para inaugurar a competência do STF” (HC 122.275/SP, Rel. Min. Teori Zavascki) (destaquei). No mesmo sentido: HC 113.468/SP, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.346/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia; HC 119.821/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes; HC 122.381/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 170.518/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; HC 173.084/SP, Rel. Min. Celso de Mello; HC 186.452/SP, Rel. Min. Edson Fachin; HC 185.088/CE, Rel. Min. Roberto Barroso. 



    Nos dizeres sempre precisos do Ministro Celso de Mello, “[e]sta Suprema Corte (...) compreende que a cognoscibilidade da ação de “habeas corpus” supõe, em contexto idêntico ao de que ora se cuida, a existência de decisão colegiada da Corte Superior apontada como coatora, situação inocorrente na espécie” (HC 183.035/CE).



     O caso concreto não autoriza superação desse entendimento, porquanto não identificadas situações excepcionais de flagrante ilegalidade ou de teratologia constatáveis de plano, ou, ainda, de decisum manifestamente contrário à jurisprudência desta Suprema Corte. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de janeiro de 2022. 



Ministra Rosa Weber



Relatora